Tribunal: TJDFT
Processo: 0710990-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0710990-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS AGRAVADO: YULLI MORAES DE ASSUNCAO, FILLIPI MORAES DE ASSUNCAO D E S P A C H O Intimem-se Yulli Moraes de Assunção e Fillipi Moraes de Assunção para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator